Tribunal: TJSP
Processo: 2264592-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recebimento de carta de citação nos autos da ação de indenização, sem oposição – Validade do recebimento de carta por funcionário responsável pela portaria de condomínio – Aplicação do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil – Citação regular – Sem demonstração de residência em endereço diverso ao tempo da citação, conforme era ônus – Ausente nulidade – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recebimento de carta de citação nos autos da ação de indenização, sem oposição – Validade do recebimento de carta por funcionário responsável pela portaria de condomínio – Aplicação do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil – Citação regular – Sem demonstração de residência em endereço diverso ao tempo da citação, conforme era ônus – Ausente nulidade – Decisão mantida.

PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Requerimento de aplicação de prescrição do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Sem demonstração de ser o valor penhorado ativo financeiro mantido em conta poupança ou tivesse o caráter poupador – Ausente indício de que a penhora comprometa a subsistência, com infringência ao mínimo existencial – Ônus comprobatório dos agravantes – Bloqueio mantido.

Agravo não provido.